Tribunal: TJES
Processo: 0011177-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011177-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois a testemunha policial militar, quando ouvida em Juízo, relatou toda a dinâmica dos fatos, apontando o réu como o autor do delito de tráfico de drogas.

2. Os depoimentos dos militares estão coerentes com a prova contida nos autos, sendo meio idôneo a resultar na condenação do réu. Precedente.

3. Não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão. Precedente.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0011177-22.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON JESUS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por WANDERSON JESUS SOUZA, contra a sentença (fls. 122/127) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 131/135), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante por ausência de provas, ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Narra a denúncia que, no dia 01 de julho de 2021, no cruzamento entre a Rua Gameleira e a Rua Canal da Costa, próximo ao Shopping Vila Velha, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, alunos oficiais do Centro de Formação e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Estado, realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam denúncia de um morador, de que indivíduos vendiam drogas.

Em diligência, ao local, quatro suspeitos foram abordados, sendo encontrada escondida 01 (uma) sacola contendo 07 (sete) "buchas" grandes de "maconha", além da importância de R$ 104,00 (cento e quatro reais) em notas fracionadas, e, quando da realização da busca pessoal, os policiais acharam na blusa do apelante, uma oitava bucha de maconha, idêntica às demais.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado (fls. 06/10), auto de apreensão (fls. 32), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 33), e laudo de exame químico (fls. 109).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, demonstraram toda a dinâmica dos fatos, apontando o apelante como o autor do delito de tráfico de drogas.

Veja-se que as testemunhas - LAYARA MOREIRA CALIXTO e FABIO HENRIQUE TELLES KOHLER (mídia fls. 120), relataram que estavam em patrulhamento, quando receberam a informação de que indivíduos vendiam drogas próximo ao Shopping Vila Velha, em um local conhecido pelo intenso tráfico.

Noticiam que, ao se aproximarem do local, um grupo empreendeu fuga, sendo capturados, em seguida, o apelante e outras 3 (três) pessoas.

Confirmaram, também, que ao ser realizada busca no local, encontraram uma sacola, que estava próxima do apelante no momento da chegada dos policiais, contendo 07 (sete) buchas grandes de maconha, devidamente embaladas para a venda, e além da quantia de R$ 104,00 (cento e quatro reais).

Por fim, informam que realizada a busca pessoal, encontraram na blusa do apelante, 01 (uma) bucha de maconha, com as mesmas características das outras 07 (sete) apreendidas no local dos fatos, tendo um dos abordados, na delegacia, afirmado que o recorrente estava “na pista vendendo desde cedo.”

Nesta toada, tenho que a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1. O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)” (grifo nosso)
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Indo adiante, tenho que não prospera o pedido de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), uma vez que as provas produzidas, durante a instrução processual, comprovam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo fundamento apto para embasar o afastamento da aludida pretensão, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº. 832.982/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023.

Ante o exposto, em consonância com o entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)